Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-60.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Responsabilidade Civil. Voo. Extravio temporário de bagagem. Retorno de viagem internacional. Entrega da bagagem realizada após três dias do desembarque. Dano material inocorrente. Dano moral configurado. Valor majorado. Recurso parcialmente provido.